Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO ENTREGUE A TERCEIRO NÃO CONSTANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para julgar extinto o feito em relação ao réu Wilton Almeida Fonseca e condenar Fabrício Vieira de Freitas a lhe a pagar a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos e reais), representada pelas cártulas de cheques descritas na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que embora não tenha contrato formal com o 3o recorrido, este foi quem se beneficiou do produto fornecido. Afirma que se trata de hipótese atípica de responsabilidade solidária, motivo pelo qual requer a reforma da sentença e o reconhecimento da responsabilidade tanto do contratante quanto do beneficiário da mercadoria.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20620192 e 20620196). Contrarrazões não apresentadas (ID 20620203).
3. No caso em exame, restou devidamente comprovada a existência de relação contratual havida entre a empresa prestadora de serviço (ora recorrente) e o contratante (ora recorrido FABRÍCIO VIEIRA DE FREITAS) id. 20620183.
4. Em consonância com as documentações colacionadas aos autos, assim como pelo relato empreendido na inicial, tem-se que houve a prestação de serviço, visto que o contratante recebeu o produto e determinou que fosse entregue em local diverso do endereço de localização da obra, contudo não há qualquer ressalva no instrumento contratual que o requerido (Wilton Almeida Fonseca) se sub-rogaria na responsabilidade pelo pagamento da prestação de serviço.
5. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a parte requerida (Wilton Almeida Fonseca) seja responsabilizada pelo alegado inadimplemento, porquanto inexiste disposição contratual ou prova nos autos, indicando que tenha se responsabilizando pelo pagamento do serviço prestado em favor do recorrido (FABRÍCIO VIEIRA DE FREITAS), o que autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança decorrente do inadimplemento contratual.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.